Tribunal: TJSP
Processo: 1131587-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a alegar problemas técnicos na aeronave, tendo deixado de comprovar o quanto alegado – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a alegar problemas técnicos na aeronave, tendo deixado de comprovar o quanto alegado – Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14, CDC), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços por ela oferecidos – Má prestação dos serviços - Dano moral configurado – Atraso expressivo em razão do cancelamento do voo - Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO – Pretensão de redução do valor da indenização, arbitrada em R$10.000,00 – Cabimento parcial – Hipótese em que, diante das circunstâncias do caso concreto e das partes nele envolvidas, o valor fixado mostra-se exagerado para compensar o sofrimento e o transtorno experimentados pelo autor, comportando redução para R$7.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.